Tribunal: TJSP
Processo: 2017528-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – Benefício que não exige o caráter de miserabilidade, mas a insuficiência de recursos para o pagamento de despesas, custas processuais e honorários advocatícios – Artigo 98 do CPC – Ausência de fundadas razões para o questionamento do pedido de benefício – Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência - Decisão reformada

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – Benefício que não exige o caráter de miserabilidade, mas a insuficiência de recursos para o pagamento de despesas, custas processuais e honorários advocatícios – Artigo 98 do CPC – Ausência de fundadas razões para o questionamento do pedido de benefício – Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência - Decisão reformada – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017528-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante JORGE
MIGUEL BARBOSA DE ANDRADE, são agravados JOÃO APARECIDO GIROTTO
- EPP e JOÃO APARECIDO GIROTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017528-18.2020.8.26.0000 -Voto no 14177/lmi
2
Agravo de Instrumento no 2017528-18.2020.8.26.0000
Agravante: Jorge Miguel Barbosa de Andrade
Agravados: João Aparecido Girotto Epp e outro
VOTO no 14177/lmi
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA
INDEFERIMENTO Benefício que não exige o caráter de
miserabilidade, mas a insuficiência de recursos para o
pagamento de despesas, custas processuais e honorários
advocatícios Artigo 98 do CPC Ausência de fundadas
razões para o questionamento do pedido de benefício

Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência -
Decisão
reformada

DERAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra a
respeitável decisão que, na ação de indenização por danos morais, indeferiu a gratuidade de
justiça.
O agravante requer a reforma da r. decisão e para isso alega que: i)
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, não se faz necessário a prova
do caráter de miserabilidade, mas a simples afirmação da parte no sentido de que não possui
condições de suportar as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo ao próprio
sustento ou de sua família; ii) não há, nos autos, qualquer elemento que possa sequer sugerir
que o agravante é inapto à concessão do benefício.
Foi deferido o pedido de efeito suspensivo ativo para conceder a
gratuidade de justiça ao agravante.
Não foi apresentada contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
Na contestação da ação de indenização por danos morais, o
agravante requereu a gratuidade de justiça, juntamente com declaração de hipossuficiência.
A r. decisão, então, indeferiu o pedido, sob o fundamento de não
comprovada, documentalmente, a alegada condição de hipossuficiência.
Respeitado o entendimento do douto Juízo a quo, o recurso
comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017528-18.2020.8.26.0000 -Voto no 14177/lmi
3
A lei processual vigente faz presumir a veracidade da alegação de
hipossuficiência financeira para o pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios,
prevendo que o juiz deve deferir o pedido de gratuidade de justiça se nada infirmar tal
presunção, podendo requisitar mais provas se encontrar elementos que a enfraqueçam.
No presente caso, não há elementos que infirmam a declaração de
hipossuficiência, porquanto se trata de ação em que a empresa pretende indenização por
danos morais em face do ex-funcionário, ora agravante, pelos prejuízos causados durante
sua relação laboral como “salva-vidas”.
Não é demais lembrar que, para a concessão da gratuidade de
justiça, não é necessário o caráter de miserabilidade, mas a insuficiência de recursos para o
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 98
do Código de Processo Civil.
Necessário salientar que a contratação de advogado particular não
constitui causa impeditiva para a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme
expressamente previsto no artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil, segundo o qual: “A
assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de
justiça”.
Releva também notar que o atual CPC encareceu os custos
processuais, exigindo das partes não apenas o pagamento dos honorários de sucumbência, mas
também os honorários recursais, o que, por si só, recomenda revisão do critério a ser aplicado
na definição de quem tem ou não recursos para custear um processo.
Portanto, deve ser prestigiada a presunção iuris tantum da
declaração de pobreza, motivo pelo qual é o caso de se reformar a r. decisão, a fim de que o
benefício da justiça gratuita seja concedido ao agravante.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante o exposto, pelo presente voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)